Tribunal: STF
Processo: ARE 1394504
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. DEPUTADO ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:



    “ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. GASTOS NÃO COMPROVADOS. OMISSÃO DE DESPESAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 24/TSE. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO. 1. A simples reiteração das teses já examinadas na decisão agravada não atende o princípio da dialeticidade recursal e atrai o óbice da Súmula nº 26/TSE, segundo a qual ‘é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta’. 2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 36). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado os incs. LV e LXXVIII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Salienta que, “apesar de o TSE ter entendido como extemporâneos alguns dos documentos apresentados, os extratos bancários, os documentos tempestivamente apresentados na prestação de contas, dão conta de que houve, efetivamente, a escrituração e a prova do gasto. Além disso, a despesa tem um percentual e valor muito baixo, principalmente no contexto contábil da campanha. Ou seja, as falhas remanescentes são inexpressivas no contexto total das receitas e despesas, mormente quando restou comprovada a relação das despesas com a campanha” (fls. 10-11, e-doc. 38).



    Sustenta que “as razões de decidir da Corte de origem contrariam frontalmente dispositivos constitucionais em ofensa direta. A desaprovação das contas deu-se sem observância ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa, pois apesar da prestação de contas ter agora, caráter processual jurisdicional, o Acórdão regional é nulo, pois violou o devido processo legal, reverberando, por consequência, em negativa de prestação jurisdicional, com ferimento de preceptivos constitucionais” (fl. 12, e-doc. 38).



    3. O Ministro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal (e-doc. 40).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “a violação ao regramento constitucional aqui demonstrada é direta e não incide no óbice do verbete sumular 283/STF, já que, ao contrário do que consta na decisão agravada, o recurso extraordinário em referência busca, essencialmente, o reconhecimento da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que se encontra exaustivamente demonstrado nas instâncias ordinárias, em especial pelo conjunto da obra, o que afasta o argumento contido na decisão agravada” (fl. 7, e-doc. 42).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. Ao proferir a decisão questionada no presente recurso, o Ministro Carlos Horbach, do Tribunal Superior Eleitoral, restringiu-se a afirmar a incidência, na espécie, das Súmulas ns. 24, 26, 27 e 28 daquele Tribunal Superior, para negar provimento ao agravo interno em recurso especial eleitoral interposto pelo agravante:



    “(...) o cotejo entre a decisão combatida e as razões do presente agravo interno demonstra que o agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos que levaram à negativa de seguimento ao recurso especial, notadamente quanto à incidência das Súmulas nº 24 e 28/TSE (...)



    Tal circunstância atrai a aplicação da Súmula nº 26/TSE, segundo a qual ‘é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta’. (...)



    Ainda que assim não fosse, o agravo não teria provimento.



    Na espécie, reitero a inviabilidade do exame relativo à nulidade do acórdão recorrido, ausente, nas razões do recurso especial, indicação de ofensa a dispositivo legal ou constitucional atrelado à matéria. Incide no ponto o óbice da Súmula nº 27/TSE, assim enunciada: ‘É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a compreensão da controvérsia’. (...)



    Quanto ao mais, a desaprovação das contas do agravante foi fundamentada pelo Tribunal Regional, notadamente em virtude da omissão de despesas verificada. Confira-se: ‘nada obstante a presença de impropriedades formais e irregularidades materiais de menor relevância não ensejarem, isoladamente, a desaprovação das contas, forçoso reconhecer, no caso concreto, a coexistência de vícios de indiscutível gravidade, sobretudo configuradores de omissão de despesas, cujos efeitos, independentemente do valor, são de comprometimento da transparência e da regularidade das contas de campanha do requerente, ante a inviabilização da atividade fiscalizatória’ (ID nº 45116888). 



    Presente esse contexto, para modificar as conclusões da maioria da Corte de origem ao argumento de que há, nos autos, outros documentos comprobatórios de algumas das despesas glosadas ou da inexpressividade das falhas, como apontado no voto vencido, seria necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, providência que não se coaduna com a estrita via do recurso especial (Súmula nº 24/TSE) (...)



    Por derradeiro, consoante já destacado singularmente, não se demonstrou a divergência jurisprudencial, ausente o indispensável cotejo analítico, a fim de se verificar a aplicação de teses jurídicas distintas para situações fáticas semelhantes (Súmula nº 28/TSE). 



    Ainda que assim não fosse, uma vez fundamentado o dissídio na mesma tese da alegada violação legal, a ele também se aplicaria o óbice da Súmula nº 24/TSE” (fls. 2-3, e-doc. 36).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



    No mesmo sentido são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ELEITORAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE TRIBUNAL DIVERSO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB. FUNDO PARTIDÁRIO. CÓDIGO ELEITORAL E LEIS NS. 9.096/1995 E 9.504/1997. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 839.080-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.12.2014).



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Recurso Especial Eleitoral não admitido pelo TSE ante a ausência de requisito de admissibilidade. 4. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Controvérsia acerca de requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais tem natureza infraconstitucional. 5. Divergência entre julgados do STF não demonstrada. 6. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.331.308-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 9.11.2022).



    “DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. MANEJO DE RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 181. PRESTAÇÃO DE CONTAS TARDIA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DO CONTADOR. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. O Plenário desta Suprema Corte, ao exame do RE 598.365/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.3.2010, concluiu pela ausência da repercussão geral das questões atinentes ao atendimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outras Cortes. Na espécie, o Tribunal Superior Eleitoral limitou-se a examinar os pressupostos de admissibilidade do recurso especial eleitoral manejado junto à Corte Eleitoral Regional. 2. A controvérsia acerca da regularidade formal da prestação de contas de campanha eleitoral, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (ARE n. 1.354.718-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.4.2022).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Ademais, no recurso extraordinário, o agravante limitou-se a alegar que “a desaprovação das contas deu-se sem observância ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa, pois apesar da prestação de contas ter agora, caráter processual jurisdicional, o Acórdão regional é nulo, pois violou o devido processo legal, reverberando, por consequência, em negativa de prestação jurisdicional, com ferimento de preceptivos constitucionais” (fl. 12, 
e-doc. 38)”, sem impugnar, de forma clara e específica, o fundamento suficiente do acórdão recorrido referente à incidência da Súmula n. 26 do Tribunal Superior Eleitoral. Incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 
N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.380.303-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PARA CAMPANHA ELEITORAL. SÚMULAS 282 E 283/STF. DESCABIMENTO. 1. A alegada violação ao princípio constitucional da igualdade na busca por representação política não foi apreciada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar a análise da questão constitucional suscitada. Incide, portanto, a Súmula 282/STF. 2. Fundamento suficiente constante do acórdão recorrido não impugnado no recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 283/STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 880.237-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.9.2016).



    A incidência do óbice da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal inviabiliza a análise das questões de mérito da pretensão recursal, como ressaltou o Ministro Edson Fachin, ao inadmitir o recurso extraordinário no Tribunal Superior Eleitoral:



    “Analisando as alegações apresentadas no recurso extraordinário, verifica-se a ausência de impugnação do fundamento do acórdão verberado atinente à inexistência de insurgência contra os fundamentos da decisão então agravada, aplicando o enunciado da Súmula nº 26/TSE. Desse modo, o fundamento da decisão recorrida deve ser mantido. 



    Com efeito, a ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido, notadamente na hipótese em que o apelo se consubstancia em mera reiteração das razões expendidas anteriormente, obsta o conhecimento do apelo extraordinário, por força do enunciado da Súmula nº 283/STF” (fl. 2, e-doc. 40).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora